Tribunal: TJBA
Processo: 0531170-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531170-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEISA LEE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO DO CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA EXPRESSA CONTIDA NO EDITAL. MATÉRIA JULGADA EM IRDR. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL A TODOS OS CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO PELO PATRONO DA APELADA EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0531170-22.2017.8.05.0001
,
oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante,
GEISA LEE SOUZA OLIVEIRA

,
e Apelado,

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DO APELO e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 20
22.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau -
RELATOR